Tribunal: TJDFT
Processo: 0725424-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACOLHIMIENTO DA IMPUGNAÇÃO AVIADA PELO EXECUTADO. FASE LIQUIDATÓRIA. PROCESSO EXTINTO VIA SENTENÇA. DECISÃO PRECEDENTE PREJUDICADA. AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INVIABILIDADE DE SE DEBATER MATÉRIA SUBJACENTE DEFRONTE O PROVIMENTO EXTINTIVO. EXTINÇÃO DO RECURSO POR TER RESTADO PREJUDICADO E CARENTE DE OBJETO. AGRAVANTE. PERSISTÊNCIA NO EXAME DA QUESTÃO INCIDENTE. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA APLICADA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
1. Extinta a liquidação de sentença e o processo no curso dos quais fora editada a decisão interlocutória agravada, o agravo que a tinha como objeto resta irreversivelmente prejudicado e carente de objeto, porquanto o provimento extintivo sobrepõe-se ao provimento interlocutório, inviabilizando, sob a ótica procedimental, que questão incidente seja debatida quando ficara suplantada e sua resolução se tornara indiferente por ser impassível de influenciar o édito sentencial.
2. Advindo sentença nos autos principais, as questões interlocutórias dispostas na decisão recorrida via agravo restam prejudicadas, determinando a colocação de termo ao recurso, porquanto suplantadas pelo provimento sentencial, que sobrepõe-se ao provimento de natureza interlocutória, emergindo essa apreensão da irreversível constatação de que, na lógica procedimental, inviável que a resolução de questão interlocutória impacte o provimento extintivo por não estar sujeito a sofrer qualquer inflexão decorrente da resolução de questão incidente que o precedera.
3. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela ritualística processual, e, destarte, manifestamente improcedente, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando sua sujeição à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC, como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz, à guisa de manejo do amplo direito de defesa inerente ao devido processo legal, com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa aplicada. Unânime.